Tribunal: TJBA
Processo: 8024879-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024879-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDITE SILVA TEIXEIRA Advogado(s): AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ENTES PÚBLICOS. NEGATIVA. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. DESCABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER DO NAT-JUS. FINALIDADE CONSULTIVA E OPCIONAL. RELATÓRIOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DA NECESIDADE DO USO DOS FÁRMACOS. URGÊNCIA CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECUSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024879-80.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante EDITE SILVA TEIXEIRA e como agravados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.